Tribunal: STF
Processo: Rcl 79645
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido liminar, proposta por João Paulo Guimarães Monteiro e Regina Maura Costa Monteiro, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 0219150-35.2023.8.26.0500, por suposto descumprimento à decisão proferida nos autos da Rcl 7.972/SP.



    Relatam os reclamantes que são credores do precatório incluído no Mapa Orçamentário de Credores de 2025, sob o número de ordem 285/2025 e que, apesar da expedição do precatório, o pagamento não foi realizado. Afirmam, no entanto, que a esposa do primeiro reclamante foi diagnosticada com neoplasia maligna no intestino, necessitando de tratamento médico não totalmente coberto pelo SUS. Aduzem que a renda do casal advém exclusivamente da aposentadoria do reclamante, insuficiente para custear o tratamento médico necessário.



    Diante disso, sustentam que a autoridade reclamada, ao indeferir o pedido de super-preferência no pagamento de precatório, descumpre a decisão proferida nos autos da Reclamação 7.972/SP, na qual se determinou a expedição de novo precatório com citação da Fazenda Pública, conforme o artigo 100 da Constituição Federal. 



    Argumentam, ainda, que o pedido deveria ter sido apreciado pelo Presidente do TJSP, conforme a Resolução 303 do CNJ, e não pelo Desembargador Coordenador do DEPRE. Nesses termos, esclarecem que a decisão do CNJ tem fundamento no artigo 103, § 4º, incisos I e II, da Constituição Federal, que trata das competências do Conselho.



    Asseveram, no mais, que o processo de conhecimento teve início em 1988 e que o Código de Processo Civil garante a solução integral do mérito em prazo razoável (artigo 4º do CPC).



    Por fim, alegam que o descumprimento da decisão do CNJ configura afronta a preceito fundamental, sujeito à apreciação do STF conforme o artigo 102, § 1º, da Constituição Federal.



    Requer, assim, a procedência da presente reclamação “para determinar ao Eg. Tribunal de Justiça ‘a quo’ (i) que o pedido de superpreferência do pagamento do crédito do Reclamante sobre todos os demais, por se tratar de crédito de natureza humanitária (idade e doença grave), seja apreciado e deferido pelo Exmo. Presidente daquela Eg. Tribunal, OU, (ii) o pagamento imediato ou o sequestro de rendas da entidade devedora para o pagamento, OU, ainda, (iii) a expedição de novo precatório superpreferencial para pagamento ainda neste exercício. a concessão de liminar para suspender o efeitos da decisão reclamada, determinando-se o imediato desbloqueio dos valores”. (eDOC 1, p. 5) 



    Citado, o Estado de São Paulo apresentou contestação requerendo “o não conhecimento da presente Reclamação. Subsidiariamente, pede-se o total indeferimento da pretensão deduzida, reconhecendo-se a regularidade da decisão proferida pelo Desembargador Coordenador do DEPRE, que agiu no exercício de competência legítima e nos exatos limites constitucionais e regimentais aplicáveis à matéria, com observância da ordem cronológica de pagamento e dos critérios legais para concessão de superpreferência”. (eDOC 18, ID: e6cb0bb1)



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (eDOC 23, ID: 3bba570a).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “Constitucional. Precatório. Desapropriação. Pleito de super preferência a crédito de ‘outras espécies’. Alegação de descumprimento da decisão proferida por esse tribunal no julgamento da Reclamação 7.972/SP e do §3º do art. 9º da Resolução CNJ 303/2019. Decisão antecedente que tratou de tema diverso. Ausência de ofensa à autoridade da corte. A super preferência aplica-se a idosos ou portadores de enfermidade grave titulares de créditos de natureza alimentar, não sendo esse o caso dos autos. Delegação de competência para análise dos pedidos de super preferência prevista no §3º do art. 9º da Resolução CNJ 303/2019 e no art. 270 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. – Requer-se o não conhecimento da reclamação.” (eDOC 26, ID: abe114ef)



    Registro, por fim, que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 7.972/SP, de minha relatoria (eDOC 11, ID: efd3db52).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”.



    No caso dos autos, a parte reclamante afirma, em suma, que o Juízo reclamado, ao indeferir o pedido de super-preferência no pagamento de precatório, descumpre a decisão proferida nos autos da Reclamação 7.972/SP, de minha relatoria.



    Vejamos.



    Destaco que, nos autos da referida Reclamação 7.972/SP, ajuizada pelo Estado de São Paulo e da qual o reclamante João Paulo Guimarães Monteiro foi parte na qualidade de beneficiário, restou determinado a expedição de novo precatório, com a devida citação da Fazenda Pública, nos termos do art. 100 e parágrafos, da Constituição Federal e do art. 730 do Código de Processo Civil. Eis o teor do julgado:



    “Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Estado de São Paulo, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos de execução promovida contra a Fazenda Pública estadual, em ação de desapropriação, assim ementado:



     ‘Se a Fazenda do Estado de São Paulo depositou quantias em favor do exequente, esse pode levantá-las, independentemente da necessidade de nova citação para a expedição de precatório relativo à insuficiência’. (fl. 174) 



    O reclamante alega que o tribunal de origem descumpriu a decisão proferida pelo Ministro Cezar Peluso, nos autos do Agravo de Instrumento 550.038, interposto no processo de origem, que determinou ao juízo de primeiro grau a expedição de novo precatório e promoção de nova citação da Fazenda Pública, nos seguintes termos: 



    (...)



    Sustenta que o levantamento imediato da quantia, sem citação da Fazenda Pública, prejudica o planejamento econômico do Estado e quebra a ordem cronológica do pagamento de precatórios. Pugna pela suspensão do ato impugnado e pela manutenção da autoridade da decisão proferida nos autos do AI 550.038, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 13.9.2005.



    (...)



    As razões da reclamação merecem prosperar. 



    Verifico que, nos autos do AI 550.038, o Ministro Cezar Peluso, com fundamento na jurisprudência desta Corte, se fixou no sentido de que todo pagamento de débitos da Fazenda Pública é determinado pelo art. 100, e parágrafos, da Constituição, mediante incidência do art. 730 do Código de Processo Civil, deu provimento ao recurso extraordinário e determinou a expedição de novo precatório e a promoção de nova citação da devedora, no curso da execução de ação de desapropriação - Pedido de Habilitação, Processo 1922/05 - (fls. 238). 



    Em cumprimento a essa decisão, foi determinado o cancelamento do precatório complementar 222/05 e do precatório originário 324/90, e determinada nova citação da Fazenda Pública (fls. 143). 



    Dessa decisão, os reclamados João Paulo Guimarães Monteiro e outros interpuseram o Agravo de Instrumento 685.711 para o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao qual foi dado provimento para permitir o levantamento dos valores relativos à insuficiência do pagamento do precatório, com dispensa de nova citação. 



    Contra essa decisão foi interposto recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento na instância de origem. A Fazenda Pública interpôs o Agravo de Instrumento 782.428, de minha relatoria, o qual foi devolvido à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    É também contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que se insurge a Fazenda Pública estadual nesta reclamação. Conforme decidido nos autos dos Agravos de Instrumento 782.428 e 550.038, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento segundo o qual os pagamentos de débitos da Fazenda Pública decorrentes de decisões judiciais deverão ser objeto de novo precatório, com a devida citação da Fazenda Pública, nos termos do tema 266 da sistemática da repercussão geral, RE 605.481-RG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 20.8.2010:



    (...)



    Ressalto, ainda, que não prospera a alegação dos reclamados, no sentido de que, ao julgar parcialmente procedentes as ADIs 4357 e 4425, para declarar a inconstitucionalidade de parte da Emenda Constitucional 62/2009 e, portanto, do regime especial de pagamento de precatórios, a liminar concedida nos autos desta reclamação perdeu seu efeito. 



    É que, embora o Plenário desta Corte tenha reconhecido a inconstitucionalidade da EC 62/09, não se pronunciou ainda sobre o alcance de sua decisão, motivo pelo qual o redator das ADIs 4357 e 4425, Min. Luiz Fux, determinou aos Tribunais de Justiça dos Estados que deem continuidade ao pagamento dos precatórios, da forma como já vinham realizando até a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 14.3.2013 (ADI 4425, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. para acórdão Min. Luiz Fux, DJe 16.4.2013). 



    Ante o exposto, verificada a violação à decisão do Supremo Tribunal Federal no AI 550.038, confirmo a medida liminar concedida e julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RI/STF), para determinar a expedição de novo precatório, com a devida citação da Fazenda Pública, nos termos do art. 100, e parágrafos, da Constituição Federal e do art. 730 do Código de Processo Civil.” (DJe 3.6.2014) 



    Por sua vez, verifica-se que a decisão ora reclamada indeferiu pedido de preferência de pagamento do precatório expedido, diante da natureza deste não estar abrangida nas hipóteses previstas no art. 100, § 2º, da CF/88 e art. 102, § 2º do ADCT.



    Nesses termos, convém registrar o teor das informações encaminhadas pelo Juízo de origem:



    “Em atenção ao Ofício eletrônico nº 11.626/2025, tenho a honra de prestar a Vossa Excelência as informações nos autos da Reclamação nº 79.645.



     Insurgem-se os reclamantes contra decisão proferida pelo Desembargador Coordenador da DEPRE nos autos do precatório nº 0219150-35.2023.8.26.0500, que indeferiu o pagamento de parcela superpreferencial. 



    Alega, em síntese, que é idoso e sua esposa foi diagnosticada com neoplasia maligna de intestino e que, por viverem exclusivamente de sua aposentadoria, necessitam do pagamento do precatório, por se tratar de crédito de natureza humanitária. Ainda, que este Tribunal estaria descumprindo o § 3º, artigo 9º, da Resolução CNJ nº 303, pois a decisão denegatória da superpreferência nos autos do precatório não foi proferida pelo Presidente do Tribunal, mas sim pelo Desembargador Coordenador da DEPRE. 



    Das informações prestadas pelo Excelentíssimo Desembargador Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos (fls. 15/18), as quais ora ratifico, destaca-se:



    ‘Sobre as alegações do requerente, cumpre-me esclarecer que o precatório em questão possui natureza ‘outras espécies’, nº de ordem 285/2025, sendo a entidade devedora a Fazenda do Estado de São Paulo, atualmente, enquadrada no regime especial de pagamento de precatórios, logo, possuindo prazo para pagamento até 31/12/29, os termos da Emenda Constitucional nº 109/2021. Não merecendo prosperar, porquanto, a alegação de que a Fazenda descumpriu o prazo para pagamento. Ademais, informo que, verificando a posição desse processo na lista de pagamentos pendentes, o referido precatório encontra-se na posição 164.708º para recebimento. 



    (...)



    ... a superpreferência nos pagamentos de precatórios restringem-se aos créditos de natureza alimentar, razão pela qual, o pagamento de um precatório de natureza ‘outras espécies’ de forma priorizada, causaria a quebra de ordem, contrariando a previsão do art. 100, caput, da Carta Magna. Infere-se, portanto, que o fato desta Diretoria não realizar o pagamento superpreferencial do precatório em tela está respaldado nas normas constitucionais, assim como, na Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça. 



    Por fim, quanto ao alegado descumprimento do § 3º, art. 9º, da Resolução CNJ nº 303, também não assiste razão ao requerente, uma vez que a decisão proferida nos autos do precatório indeferindo o pagamento da superpreferência ocorreu no âmbito da competência delegada do Desembargador Coordenador da DEPRE para atuar no que diz respeito à tramitação dos precatórios, conforme expressamente autorizado pelo art. 270 do regimento interno desta Corte.



    (...) 



    No mais, não há qualquer óbice a que tal atividade seja delegada pelo Presidente do Tribunal, tendo em vista que, conforme restou assentado no Enunciado nº 01 do Fonaprec, somente o sequestro de verbas e as decisões de natureza político-institucional previstas no art. 66 da citada resolução são atribuições privativas do Presidente do Tribunal, o que não se aplica ao caso em comento.’



    Não houve, pois, violação às diretrizes constitucionais e demais atos normativos que regem os precatórios na atuação deste Tribunal de Justiça.” (eDOC 23, ID: 3bba570a; grifo nosso)



    Ora, evidente a inexistência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado, de forma que não há como se concluir pelo descumprimento ao decidido na Reclamação 7.972/SP.



    Quanto à demais alegações, verifico que não há na petição inicial indicação de desrespeito a nenhum paradigma com efeito vinculante, proferido por esta Corte Suprema, a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. 



    Registre-se que esta Corte firmou orientação no sentido de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. 



    Com efeito, a pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional ‘[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados’ (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). III - A ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 40.273 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE COMO O PRECEDENTE APONTADO TERIA SIDO DESCUMPRIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 36.790 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.3.2020)



    Por fim, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTER PARTES. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposto desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) 1.297.934/RS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal no RE 1.297.934/RS, a qual reconheceu a renda bruta como base de cálculo para o teto remuneratório de servidor público ou pensionista. III. Razões de decidir 3. No caso concreto, o ato reclamado cingiu-se ao exame de admissibilidade de recurso inominado, não tendo relação direta com o mérito decidido no RE 1.297.934/RS, que tratou da base de cálculo do teto remuneratório, verificando-se, portanto, a ausência de aderência estrita. 4. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. (...).” (Rcl 70.852 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2024; grifo nosso)



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Ato reclamado: decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicando o tema 660 da repercussão geral. Ausência de usurpação da competência do STF. Ausência de teratologia da decisão reclamada. Impossibilidade de utilizar a reclamação como sucedâneo recursal. Ausência de vícios de fundamentação no acórdão embargado. Embargos de Declaração rejeitados. (...) 9. As questões remanescentes do recurso extraordinário, relacionadas à alegação de que o percentual requerido não teria sido incorporado à remuneração dos servidores, o que estaria em consonância com o tema 494 da repercussão geral, tiveram seu seguimento negado com fundamento na Súmula 279 do STF. Assim, caberia a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC para impugnar essa decisão, sendo a reclamação meio processual inadequado para tal finalidade. 10. O entendimento do STF firmou-se no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 11. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 12. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar, os embargos de declaração devem ser rejeitados. IV. Dispositivo 13. Embargos de Declaração rejeitados”. (Rcl 76.520 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.5.2025; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente